Tribunal: TJES
Processo: 0002179-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002179-31.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06) à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, especificamente quanto ao valor do depoimento policial como meio de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) caracteriza-se como tipo penal de ação múltipla, dispensando a comprovação de atos de comércio da substância ilícita para sua configuração, bastando que o agente pratique um dos núcleos do tipo penal. A autoria e materialidade do delito restam demonstradas pelos autos de apreensão e constatação da droga, laudo de exame químico e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. O depoimento dos policiais que participaram da operação é considerado prova idônea e suficiente para a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas, onde comumente os agentes públicos são os únicos testemunhos diretos do fato. Para desqualificar o depoimento policial, seria necessário demonstrar interesse pessoal dos agentes na investigação ou inconsistência entre suas declarações e as demais provas, o que não ocorreu neste caso. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o depoimento de policiais, prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio probatório válido para fundamentar a condenação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002179-31.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Alexandre de Oliveira Nascimento
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (id.
11820196
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03, narra, em resumo, o seguinte:

“
[...]
Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 25 de março de 2022, por volta das 18h33min, durante policiamento preventivo nas proximidades de uma praça, situada à Rua Nossa Senhora Aparecia, no Bairro Jardim Marilândia, neste município e comarca – local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas ilícitas – Policiais Militares avistaram o denunciado Carlos Alexandre de Oliveira Nascimento em atitudes suspeitas, momento em que este, ao perceber a aproximação da guarnição policial, “dispensou” uma sacola que levava consigo embaixo de um caminhão que estava estacionado em via pública, razão pela qual os PMs decidiram abordá-lo.

Ato contínuo, em revista pessoal, os referidos Policiais lograram êxito em encontrar com o denunciado a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie, e um aparelho de telefonia celular, que sabia ser
produto de crime (BU nº 44445077 de fls. 69), ao passo que
no interior da sacola por ele dispensada foram localizados e apreendidos 27 (vinte e sete) ‘papelotes de cocaína’, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, sendo Carlos Alexandre conduzido em seguida à Delegacia de Polícia Civil

[...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime
semi
aberto
, bem como ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas no id.
11820209
, a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de indícios de autoria.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restaram
incontestes
nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado
de fls. 05/08,
do
Auto de Apreensão
de fls. 15
, do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fls. 14
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico

de fl. 37
,
além da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo.

Nesse particular, a Policial Militar Anne Carolina Pereira Medina, na esfera policial (fl. 10, assim narrou:

“
em frente a uma praça bem conhecida por ser um local bastante usado para comercialização de entorpecentes; que avistamos um homem que, ao se deparar com a equipe, acelerou seus passos e tentou dispensar um objeto jogando-o debaixo de um caminhão estacionado; que, diante do ato suspeito do indivíduo, foi dada ordem de parada e ao realizar revista pessoal no homem; que em seu poder foi encontrada a quantia de R$ 109,00 (cento e nove reais) em espécie, e no local em que ele havia arremessado tal objeto até então desconhecido, encontramos uma sacola branca com a quantia de 27 papelotes de substância similar a cocaína; que o objeto arremessado era a sacola que continha drogas”.

Em idêntica orientação foi o depoimento na esfera policial do Policial Militar Rafael da Penha Silva (fl. 09), que também confirmou ter avistado o acusado dispensando a droga.

Ao ser ouvida em juízo, a Policial Militar Anne Carolina Pereira Medina confirmou o depoimento prestado na esfera policial, consignando o que segue:

“
que estavam em patrulhamento e foi visualizado quando o acusado arremessou uma sacola embaixo do caminhão; que fizeram a abordagem policial e localizaram a sacola com drogas; que com o acusado tinha dinheiro; que se recorda apenas da sacola de drogas; [...]”.

Em sentido semelhante foi o depoimento judicial do Policial Militar Rafael da Penha Silva, que mais uma vez sustentou:

“
que estavam em patrulhamento no bairro Jardim Marilândia, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que ao passarem por uma praça, que é um local de tráfico recorrente e crimes contra a vida, avistaram o denunciado; que ao perceber a presença da polícia ele apressou o passo e dispensou uma sacola em meio a um caminhão que estava estacionado; que foi feita a abordagem e em busca pessoal foi encontrado uma quantia de dinheiro de 10
9
reais em espécie; que foi feita busca pela sacola, que foi encontrada; que na sacola foram encontrados 27 pinos de cocaína”.

Dessa forma, os Policiais Militares ouvidos em juízo foram enfáticos em afirmar que viram o acusado dispensar a droga ao avistar a guarnição policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Ademais,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
- A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“[...]. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório em juízo, negou que a droga encontrada seria sua, salientando que estava no local para comprar drogas para seu uso pessoal, quando foi abordado pela polícia militar.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do apelante, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, especialmente a palavra harmônica e coesa dos policiais militares, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o seu
pleito absolutório não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação de
Carlos Alexandre de Oliveira Nascimento
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei
nº
11.343/06.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 27 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)